Tribunal: TCU
Processo: 027.131/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 195/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 027.131/2022-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Edsel Figueira (XXX.432.807-XX); Geraldo Monteiro Antunes (XXX.223.206-XX); Ibiracy Amaro dos Santos (XXX.436.347-XX); Jose Rodrigues Pereira (XXX.355.647-XX); Manoel Paulo da Silva Loureiro (XXX.765.217-XX); Mauro Fernando Ornellas de Mello (XXX.256.232-XX); Nilton Ramos Dragon (XXX.127.807-XX); Pedro Nunes Macambira (XXX.876.670-XX); Sebastiao Ferreira dos Santos (XXX.623.407-XX); Wilson de Freitas Caetano (XXX.006.627-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que proceda à imediata autuação e subsequente instrução dos atos de pensão militar referentes aos instituidores adiante especificados: 1.7.1.1. sr. Wilson de Freitas Caetano, aferindo, em particular, a correção dos anuênios incluídos nos proventos; 1.7.1.2. sr. Ibiracy Amaro dos Santos, verificando, especialmente, se houve cômputo de tempo de serviço público civil para fins de melhoria dos proventos (art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980, em sua redação original) e anuênios; 1.7.1.3. sr. Mauro Fernando Ornellas de Mello, verificando se houve cômputo de tempo de serviço público civil para fins de anuênios.